Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51947171, o Distrito Federal alegou que a credora CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDES figura também no processo judicial n. 0706266-67.2022.8.07.0018, no qual executa o crédito constituído no MS no 32.159/97, referente ao período 01/1996 a 03/1997. O SINDIRETA, no ID: 52990665 e 54289530, juntou as peças processuais dos autos n. 0706266-67.2022.8.07.0018, esclarecendo que fora pleiteado naquele feito a complementação de JANEIRO/1996 - MARÇO/1997 quanto ao benefício alimentação, configurando períodos diversos da presente execução. No ID: 53339090, o exequente requereu o sequestro de quantias, a fim de quitar as requisições de pequeno valor de ID: 49978298, 49978308, 49979161, 49979425 e 49979434. No ID: 54864921, o credor apresentou a renúncia ao que exceder ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento de requisição de pequeno valor quanto aos créditos de CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO. No ID: 54865932, o Distrito Federal juntou os comprovantes de depósito judicial para quitação das requisições. O SINDIRETA, no ID: 55452687, afirmou que não concorda com o depósito judicial porque os documentos são estranhos à presente execução. Intimado por duas vezes, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 59278114). PASSO A DECIDIR. Assiste razão ao exequente quanto ao alegado no ID: 55452687. Os documentos acostados pelo Distrito Federal no ID: 54865932 são estranhos aos autos e não comprovam o pagamento das RPVs expedidas nesta execução. Tendo em vista a controvérsia quanto aos créditos de CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDES (ID: 51947171), indefiro o pedido de sequestro até decisão definitiva quanto à questão. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os documentos juntados pelo exequente (ID: 52990665 e 54289530) e quanto ao pedido de renúncia de CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO (ID: 5486492). Brasília, 28 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR